Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciam a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o risco decorrente do estado de liberdade, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, a gravidade da conduta imputada, caracterizada por tentativa de homicídio qualificado, praticada mediante emboscada e com emprego de arma branca, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e revela elevada periculosidade, apta a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
3. A persistência de ameaças graves dirigidas à vítima e a testemunha, inclusive após os fatos investigados, constitui indicativo palpável de risco à instrução criminal e de possibilidade de reiteração delitiva.
4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da intensidade do risco à ordem pública e à integridade das vítimas, sobretudo em contexto de violência grave e reiteradas ameaças.
5. Ausente ilegalidade ou deficiência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, não se configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
6. Ordem denegada.